Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0702906-18.2021.8.07.0000 REQUERENTE: ADILSON RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Adilson Rodrigues ajuizou uma primeira Revisão Criminal de punho próprio em 11/05/2020, contra a sentença da Terceira Vara Criminal de Taguatinga que o condenara na Ação Penal no 2017071000568-3 em onze anos de reclusão, no regime fechado, por infringir o artigo 157, § 3o, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, mais o artigo 244-B, da Lei 8.069/1990 (ECA). A condenação foi mantida pela Terceira Turma Criminal em 14/06/2018 e o acórdão transitou em julgado no dia 28/11/2018. A ação revisional foi instruída devidamente pela Defensoria Pública, processada e julgada improcedente pela Câmara no dia 01/12/2020, Acórdão 1306766. No dia 29/01/2021, o requerente encaminhou outras duas cartas ao Tribunal, escritas em 07/08/2018, digitalizadas e distribuídas por prevenção a este relator, como se fosse uma nova revisão criminal - ID 22828532. Na primeira, alegava ter sido condenado de "forma arbitrária", porque o fato seria uma tentativa de roubo com lesão corporal leve, segundo o laudo médico, e não uma tentativa de latrocínio. Alega que há julgamentos baseados menos na lei e mais nas intenções subjacentes do Juiz e requer a reclassificação do crime e a redução da pena. Na segunda carta pede também a revisão criminal mencionando outros processo relacionados com os crimes de roubo e de extorsão, afirmando que, por terem sido cometidos em curto espaço de tempo e execução semelhante, deve reconhecida a continuidade delitiva. Em se tratando de pedidos do próprio sentenciado, entendeu-se conveniente nomeação de defensor, visando garantia da ampla defesa - ID 23066061. O Defensor Fernando Antônio Calmon Reis peticionou informando que tanto a primeira, quanto a segunda carta são "meras repetições de pedidos revisionais". Na primeira, repete o pedido já julgado pela Câmara Criminal nos autos da RVC 0715598-83.2020.8.07.0000, desde relator. Na segunda, também repete pedido ainda em trâmite na RVC 0715601-38.2020.8.07.0000, da relatoria do Desembargador Roberto Casemiro Belinati. Junta os documentos de ID 23538438 a 23538442 e ressalta que nada tem a complementar. Assim, indefere-se a inicial nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, negando-se-lhe seguimento. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 03 de março de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator